Tribunal: TJSP
Processo: 1043171-36.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Retificação de Registro Civil. Sentença de improcedência ao fundamento de ausência de elementos que permitam assegurar que a pessoa ilustrada nos documentos apresentados seria a mesma a que se referem os registros posteriores que instruem a inicial. Inconformismo dos autores, pugnando pelo cotejo analítico da documentação apresentada. Possibilidade de se aferir que "Giovanni Pasquale

Ementa:
Apelação. Retificação de Registro Civil. Sentença de improcedência ao fundamento de ausência de elementos que permitam assegurar que a pessoa ilustrada nos documentos apresentados seria a mesma a que se referem os registros posteriores que instruem a inicial. Inconformismo dos autores, pugnando pelo cotejo analítico da documentação apresentada. Possibilidade de se aferir que "Giovanni Pasquale Bassan" é ancestral dos recorrentes. Pedido de retificação parcial e manutenção dos erros nos assentos dos autores, porém, que não pode prosperar. Inviabilidade da retificação do nome de família dos antepassados do autor, sem que também sejam retificados os assentos civis dele e de seus descendentes, sob pena de violação aos princípios da veracidade e da continuidade dos registros. Improcedência da ação, mantida, ainda que por fundamento diverso. Recurso improvido, com observações.